Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Divórcio e partilha de bens. Preliminares: cerceamento de defesa não configurado e ausência de ofensa à dialeticidade recursal. Alimentos entre ex-cônjuges: tempo suficiente de auxílio prestado para a estabilização da situação financeira da alimentanda. Exoneração do dever de manter o ex-cônjuge no plano de saúde. Descabida pretensão de partilha de dívidas que não foram revertidas em proveito da família.